Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719189-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta por Francisco Sales da Silva Júnior, acolheu os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 42327152). O apelado apresentou requerimento de expedição de certidão com o objetivo de atestar a ausência de concessão de efeito suspensivo no recurso em análise (id 43006161). Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau deferiu, por meio de decisão interlocutória, a antecipação dos efeitos da tutela (id 126111346). O apelado logrou êxito no julgamento da demanda de modo que a fundamentação da sentença confirmou a tutela provisória (id 42327152). O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil leciona que a apelação interposta contra a sentença que confirma a tutela provisória carece de efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o requerimento do apelado e determino que a Secretaria da Segunda Turma Cível providencie a confecção de certidão com o teor de que a apelação interposta nos presentes autos não é dotada de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator